Tribunal: TCU
Processo: 022.364/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16565/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Economia por intermédio do Ofício SEI 243638/2021/ME (peça 13), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento ao Ofício 49416/2021-TCU/Seproc (peça 11), que comunicou a prolação do Acórdão 10979/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do artigo 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.364/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (); Nadia Maria dos Santos Prates (XXX.633.925-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.